Tribunal: TJES
Processo: 0000142-85.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000142-85.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.
APELADO: JACINTHO GABURRO e outros (7)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para readequar o percentual e o termo inicial dos juros moratórios, mantendo o valor indenizatório de R$ 207.000,00 fixado em razão da constituição de servidão administrativa. A embargante alega omissão quanto à necessidade de reabertura da instrução processual, de nova manifestação sobre esclarecimentos periciais, de oitiva do perito judicial e de realização de nova perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão decorrente da ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais referentes à produção de provas, ou se a insurgência reflete mero inconformismo com a valoração fático-probatória e pretensão de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade se restringe ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

4.
A mera insatisfação da parte com as conclusões do laudo pericial não caracteriza cerceamento de defesa, nem impõe ao julgador a obrigação de reabrir a instrução ou determinar a oitiva do perito em audiência.

5. O órgão julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando adota fundamentação clara e suficiente para resolver integralmente a controvérsia.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do acervo probatório ou para a modificação do mérito da decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP TRANSMISSÃO S.A.
contra o v. acórdão de ID nº
16797563
, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reformar a sentença quanto aos juros moratórios, determinando sua incidência no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, mantendo-se, no mais, a sentença que fixou a justa indenização pela constituição de servidão administrativa em R$ 207.000,00.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, sustentando, em síntese, que o julgado não teria se manifestado adequadamente sobre as violações aos arts. 369, 477, §§ 2º e 3º, e 480 do CPC, ao art. 884 do Código Civil e ao art. 5º, incisos LIV, LV e XXIV, da Constituição Federal, especialmente no que se refere à alegada necessidade de reabertura da instrução, de nova manifestação sobre os esclarecimentos periciais, de oitiva do perito judicial e de realização de nova perícia. Sustenta, ainda, que o valor indenizatório acolhido no acórdão estaria em desconformidade com as normas técnicas aplicáveis e ensejaria enriquecimento sem causa dos embargados.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, a suficiência dos esclarecimentos prestados pelo perito judicial, a desnecessidade de reabertura da instrução e a validade do laudo pericial adotado para fixação da justa indenização.

Colhe-se do voto de minha relatoria:

“O juiz, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de julgar o feito quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórios, conforme preceitua o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o magistrado sentenciante, ao analisar o conjunto probatório, entendeu que a matéria técnica estava suficientemente elucidada, o que foi expressamente consignado na decisão que indeferiu o pedido de reabertura da instrução (fls. 541) e reiterado na própria sentença (fls. 548)
.

(...)

A esse respeito, sublinhe-se que o mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial e com os esclarecimentos prestados não configura, por si só, cerceamento de defesa, nem impõe a reabertura da instrução ou a oitiva do perito em audiência, sendo esta uma faculdade do julgador. A pretensão da apelante, em verdade, revela uma discordância com o mérito da prova técnica, questão a ser analisada no momento oportuno, e não uma violação ao procedimento legal.

Reedite-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há nulidade quando a perícia é devidamente fundamentada, utiliza metodologia reconhecida e observa os princípios da imparcialidade, legalidade e contraditório, especialmente quando, como no caso dos autos, a parte teve oportunidade de impugnar o laudo e de obter resposta técnica posterior, de sorte que o pedido de reabertura da instrução configura pretensão de rediscussão da valoração técnica desfavorável à parte, sem que haja demonstração de erro grave, omissão relevante ou suspeição da
expert
.

(...)

No caso em apreço, o laudo pericial definitivo (fls. 463/502), devidamente complementado pelos esclarecimentos de fls. 522/524, foi elaborado de forma criteriosa e fundamentada. O
expert
realizou vistoria
in loco
, efetuou pesquisa de mercado na região e aplicou a metodologia prevista na Norma Brasileira de Avaliação de Bens (ABNT NBR 14653), utilizando-se do método comparativo direto de dados de mercado com tratamento por inferência estatística para aferir o valor da terra nua, e do método da capitalização da renda para as benfeitorias reprodutivas.

As impugnações apresentadas pela apelante, embora tecnicamente articuladas por seu assistente, não lograram êxito em demonstrar erro manifesto ou vício metodológico insanável no trabalho pericial que justificasse sua desconsideração. Questões como a escolha dos paradigmas, a homogeneização dos dados e a aplicação de coeficientes são inerentes ao trabalho técnico avaliatório e foram devidamente justificadas pelo perito.”

Como se vê, a irresignação recursal não se circunscreve a quaisquer dos vícios enunciados no art. 1.022 do CPC, mas apenas pretende a rediscussão da controvérsia - o que não se pode admitir na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Até porque, como cediço, “o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada” (TJES, Data: 16/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Também não reputo ocioso salientar que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Por conseguinte, não se verifica violação aos arts. 369, 477, §§ 2º e 3º, e 480 do CPC, ao art. 884 do Código Civil ou ao art. 5º, incisos LIV, LV e XXIV, da Constituição Federal, porquanto o acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia, assentando que a prova pericial foi produzida sob o crivo do contraditório, que houve impugnação técnica e esclarecimentos pelo expert, e que não se demonstrou vício apto a justificar nova dilação probatória ou afastamento do laudo judicial.

Por fim, embora os embargos revelem pretensão de rediscussão do mérito, deixo de reconhecer o caráter manifestamente protelatório do recurso, porquanto a mera rejeição dos aclaratórios, especialmente quando manejados também com propósito de prequestionamento, não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por EDP TRANSMISSÃO S.A. e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)